Tribunal: TJDFT
Processo: 0004097-32.2018.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. 3 VEZES. CRIME DE AMEAÇA. DOIS RÉUS. 1o RÉU. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. 2a RÉ. ESTELIONATO. AMEAÇA COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. AUMENTO PENA-BASE EXACERBADO. CORREÇÃO NECESSÁRIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AUMENTO DE 1/6. INCABÍVEL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DO MP. PARCIALMENTE PROVIDO O DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS. REDUÇÃO DA PENA DO OUTRO.
1. 1o Réu. Verificado que o conjunto probatório carreado aos autos é insuficiente para amparar a condenação atribuída ao apelante, a absolvição é medida que se impõe, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP.
2. 2a Ré. Efetivamente demonstrado o dolo necessário para a configuração do delito de estelionato, na medida em que a ré, mediante ardil ou fraude, obteve para si vantagem ilícita, mostra-se correta a condenação.
3. Se a conduta da acusada incutiu na vítima real temor e intimidação, resta configurado o dolo específico do crime de ameaça (art. 147 do CP).
4. Embora não se disponha de critérios legais previamente definidos para a fixação da pena-base, a doutrina e a jurisprudência têm adotado o critério de 1/8 (um oitavo), obtido da diferença entre a pena máxima e a mínima cominadas ao tipo penal, o que se mostra adequado para a reprovação e prevenção do crime.
4.1. Verificado que o aumento das penas-base excedeu ao critério de 1/8, necessária correção. Penas redimensionadas.
5. De acordo com a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, condenações transitadas em julgado não constituem fundamentação idônea para a análise desfavorável da personalidade do agente
6. A jurisprudência tem firmado entendimento no sentido de que a reincidência específica, por si só, não constitui fundamento idôneo para sustentar exasperação superior à fração de 1/6 (um sexto), razão pela qual inviável o acolhimento do pedido do Ministério Público.
7. Recursos conhecidos. Desprovido o do Ministério Público e parcialmente provido o da defesa para absolver um dos réus e reduzir a pena do outro.